Tribunal: STF
Processo: ARE 1579389
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Agravo em Recurso Extraordinário. Não cabimento de insurgência contra aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Manutenção da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. Agravo parcialmente conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário dirigido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em que se manteve sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva das patrocinadoras de previdência complementar e a competência da Justiça estadual, em ação de pedido de complementação de pensão por morte. 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 93, inc. IX, 114, incs. I e IX, e 173, § 1º, inc. II, da Constituição, defendendo que a obrigação de complementar pensões decorre da relação de trabalho do instituidor com a CEEE, sociedade de economia mista, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo merece provimento.



    III. Razões de decidir



    4. A Corte mantém a orientação de que não é cabível recurso ao STF contra decisão do Tribunal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral, cabendo à parte, nessa hipótese, agravo interno no próprio tribunal, conforme entendimento reafirmado no ARE nº 1.282.326-AgR/SP.



    5. A admissibilidade do recurso extraordinário exige o prequestionamento explícito da matéria constitucional, inexistente no caso quanto ao art. 173, § 1º, inc. II, pois no acórdão recorrido não se apreciou tal norma, nem foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX; 114, incs. I e IX; 173, § 1º, inc. II. CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.026, §§ 2º a 4º. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISIONAL. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PATROCINADORAS CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a revisão da pensão por morte percebida, sob a alegação de que os valores pagos não observam todas as rubricas e reajustes pagos devidas ao beneficiário se vivo estivesse, julgada extinta na origem, sem resolução de mérito. 



    2) Na esteira do entendimento majoritário deste Terceiro Grupo Cível, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade das rés, pois o direito postulado pela parte autora advém de relação de natureza previdenciária, motivo pelo qual inexiste responsabilidade das patrocinadoras a ser reconhecida. 



    3) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por ocasião do julgamento do REsp 1.370.191, no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. 



    4) Considerando a discussão travada não possui cunho trabalhista, tratando-se de relação jurídica de natureza previdenciária, não há que se falar em competência da Justiça Trabalhista, pois ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 114 da Constituição Federal. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 43).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 93, inc. IX, 114, incs. I e IX, e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que tem direito à complementação da pensão, porquanto o instituidor era ex-servidor autárquico da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e recebia complementação de proventos de aposentadoria com base em normas internas da ex-empregadora, sendo o referido benefício pago diretamente por ela e não pela entidade privada de previdência complementar.



    2.1. Sustenta que “a CEEE, quando da transformação da relação estatutária em celetista, assumiu, por disposição legal, a obrigação contratual de complementar aposentadorias e pensões”, estando em discussão nestes autos questão originária de relação de trabalho, restringindo-se, assim, à obrigação exclusiva da ex-empregadora do instituidor da pensão, sociedade de economia mista, atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    2.2. Aduz não ser necessária a integração da Fundação CEEE de Seguridade Social (Eletroceee) ao polo passivo da lide, uma vez que não caberia a ela o pagamento do benefício ora pretendido, mas à CEEE. Nesse contexto, destaca a existência de distinguishing entre o caso concreto e o que decidido no Tema RG nº 190.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda (e-doc. 48).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-docs. 51, 53 e 56).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade, quanto aos arts. 93, inc. IX, e 114 da CRFB, aplicou os Temas RG nº 339 e nº 190, respectivamente, sendo incabível, nesses pontos, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    5. Ademais, o art. 173, § 1º, inc. II, indicado como violado no apelo extremo não foi prequestionado no acórdão recorrido, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal de origem sobre essas normas. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator